Tribunal: CARF
Processo: 10435.720520/2014-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (AIOP). AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES. EXPORTAÇÃO DIRETA. IPI E ICMS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS SOBRE MULTA. ANALISE TÃO-SOMENTE DAS RAZÕES RECURSAIS E PEDIDO REFERENTES À NULIDADE. MATÉRIA PREJUDICIAL.

I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso voluntário interposto por pessoa jurídica autuada em razão do lançamento do Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD no 51.059.988-5, relativo ao período de apuração de janeiro a dezembro de 2011, incluindo 13o salário. O crédito tributário foi constituído a título de contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a receita bruta da comercialização da produção rural e sobre pagamentos efetuados a contribuintes individuais, não declarados em GFIP.
1.2 A parte-recorrente alegou, em impugnação administrativa, a inclusão indevida, na base de cálculo da contribuição substitutiva prevista no art. 22-A da Lei no 8.212/1991, de parcelas que não representariam acréscimo patrimonial definitivo, tais como ICMS, ICMS-ST, IPI e vendas canceladas. Requereu ainda o reconhecimento da imunidade das receitas de exportação direta, a exclusão da contribuição ao SENAR, a inaplicabilidade ou redução da multa de ofício e a limitação dos juros de mora ao valor do principal.
1.3 O julgamento de primeira instância, proferido pela 5a Turma da DRJ/BSB, reconheceu parcialmente procedente a impugnação, excluindo os valores referentes a vendas canceladas, mas mantendo o crédito tributário no restante. A análise da contribuição ao SENAR foi expressamente afastada, por não integrar o objeto do auto de infração.
1.4 No recurso voluntário, a parte-recorrente reitera os fundamentos já apresentados, insistindo na exclusão de tributos indiretos da base de cálculo, na imunidade das receitas de exportação direta, na não incidência de contribuição ao SENAR, na ilegalidade da multa de ofício e na limitação dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três duas questões em discussão:
2.1.1 Saber-se se houve nulidade no julgamento da impugnação, por ausência de exame de razões recursais e de pedido autônomos
2.1.2. saber se devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição previdenciária substitutiva os valores relativos a ICMS, ICMS-ST, IPI e exportações diretas; e
2.1.3 saber se são cabíveis a multa de ofício e os juros moratórios incidentes sobre a referida penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Foi reconhecida a nulidade parcial da decisão de primeira instância, nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972, em razão da omissão quanto ao exame da alegação de inclusão indevida de receita de exportação direta na base de cálculo da contribuição.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10435.720520/2014-90
ACÓRDÃO
2202-011.914 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
USINA UNIAO E INDUSTRIA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. AUTO DE INFRAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (AIOP). AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA.
EXCLUSÕES. EXPORTAÇÃO DIRETA. IPI E ICMS. MULTA DE OFÍCIO. JUROS
SOBRE MULTA. ANALISE TÃO-SOMENTE DAS RAZÕES RECURSAIS E PEDIDO
REFERENTES À NULIDADE. MATÉRIA PREJUDICIAL.

I. CASO EM EXAME
1.1 Recurso voluntário interposto por pessoa jurídica autuada em razão do
lançamento do Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP DEBCAD no
51.059.988-5, relativo ao período de apuração de janeiro a dezembro de
2011, incluindo 13o salário. O crédito tributário foi constituído a título de
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a receita bruta da
comercialização da produção rural e sobre pagamentos efetuados a
contribuintes individuais, não declarados em GFIP.
1.2 A parte-recorrente alegou, em impugnação administrativa, a inclusão
indevida, na base de cálculo da contribuição substitutiva prevista no art.
22-A da Lei no 8.212/1991, de parcelas que não representariam acréscimo
patrimonial definitivo, tais como ICMS, ICMS-ST, IPI e vendas canceladas.
Requereu ainda o reconhecimento da imunidade das receitas de
exportação direta, a exclusão da contribuição ao SENAR, a inaplicabilidade
ou redução da multa de ofício e a limitação dos juros de mora ao valor do
principal.
1.3 O julgamento de primeira instância, proferido pela 5a Turma da
DRJ/BSB, reconheceu parcialmente procedente a impugnação, excluindo os
valores referentes a vendas canceladas, mas mantendo o crédito tributário
Fl. 862
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.914 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720520/2014-90
2
no restante. A análise da contribuição ao SENAR foi expressamente
afastada, por não integrar o objeto do auto de infração.
1.4 No recurso voluntário, a parte-recorrente reitera os fundamentos já
apresentados, insistindo na exclusão de tributos indiretos da base de
cálculo, na imunidade das receitas de exportação direta, na não incidência
de contribuição ao SENAR, na ilegalidade da multa de ofício e na limitação
dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 Há três duas questões em discussão:
2.1.1 Saber-se se houve nulidade no julgamento da impugnação, por
ausência de exame de razões recursais e de pedido autônomos
2.1.2. saber se devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição
previdenciária substitutiva os valores relativos a ICMS, ICMS-ST, IPI e
exportações diretas; e
2.1.3 saber se são cabíveis a multa de ofício e os juros moratórios
incidentes sobre a referida penalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Foi reconhecida a nulidade parcial da decisão de primeira instância, nos
termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/1972, em razão da omissão
quanto ao exame da alegação de inclusão indevida de receita de
exportação direta na base de cálculo da contribuição.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso, exceto as alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, acolher a
preliminar de nulidade parcial da decisão de primeira instância, devendo os autos retornarem à
DRJ para que sejam examinadas as alegações recursais relativas à incidência de contribuições
previdenciárias sobre as receitas de exportação.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator
Fl. 863
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.914 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720520/2014-90
3

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Raimundo Cassio Goncalves Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/BSB, de lavra da Auditora-Fiscal Verônica Evane do Prado Cardoso (Acórdão 03-
70.309):

Trata o presente processo de lançamento de Auto de Infração de Obrigação
Principal – AIOP - DEBCAD no 51.059.988-5, consolidado em 17/03/2014, no valor
de R$ 1.286.331,71 (um milhão duzentos e oitenta e seis mil trezentos e trinta e
um reais e setenta e um centavos), em desfavor da empresa em epígrafe, no
período compreendido entre as competências de 01 a 12/2011, inclusive 13o
salário.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 04/06, o presente débito se refere aos
valores das contribuições sociais previdenciárias devidas pela empresa, incidentes
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural,
além das contribuições incidentes sobre os pagamentos efetuados aos
contribuintes individuais que prestaram serviço à empresa. Informa ainda à
fiscalização que os fatos geradores apurados não foram declarados em GFIP.
Afirma que a apuração dos créditos previdenciários foi efetuada com base na
análise dos lançamentos das contas contábeis das vendas de Açúcar Cristal, Álcool
Anidro, Álcool Hidratado e Açúcar Exportação Indireta. A base de cálculo foi
obtida pelo confronto entre os valores da receita bruta lançada na contabilidade e
os declarados em GFIP e foram obtidos por meio de consultas ao sistema
GFIPWEB.
Os lançamentos referentes às contribuições incidentes sobre os pagamentos aos
contribuintes individuais foram efetuados com base nos lançamentos contábeis
das contas de pagamento de pró-labore e de prestação de serviços prestados por
pessoas físicas.
Fl. 864
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.914 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720520/2014-90
4
Informa à fiscalização que foi lavrada Representação Fiscal Para Fins Penais -
RFFP, tendo em vista a ocorrência, em tese, do crime previsto no art. 337-A, do
Decreto-Lei n° 2.848/40 - Código Penal Brasileiro.
Da Impugnação
Tempestivamente o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 123/147,
alegando, em síntese:
Preliminarmente requer o julgamento do presente auto de infração
conjuntamente com o de DEBCAD no 51.059.989-3, por serem conexos, por
possuírem a mesma base de cálculo tanto para a contribuição destinada à
Previdência Social como ao SENAR.
Em prosseguimento informa que é pessoa jurídica de direito privado e tem como
atividade a fabricação de açúcar bruto, sendo parte da produção exportada,
estando sujeita ao recolhimento das contribuições previdenciárias na forma do
art. 22-A da Lei no 8.212/91, na condição de agroindústria.
Afirma que em que pese o zelo da fiscalização, houve equívoco na apuração da
base de cálculo, por ter considerado, indistintamente, a receita bruta
contabilizada sem considerar que existem parcelas que não poderiam ser
incluídas como vendas canceladas, ICMS-ST, IPI, Exportação e ICMS.
Assegura que embora estas verbas se enquadrem nos requisitos para configurar
como receitas, não estão contempladas no conceito justamente por não
representarem receita nova e definitiva, ensejadora de capacidade contributiva.
Afirma que a base de cálculo da contribuição prevista no art. 7o da Lei no
12.546/11 é a mesma da do art. 22-A da Lei no 8.212/91: receita bruta. E se na Lei
no 12.546/11 tanto as vendas canceladas como os descontos e o IPI não compõem
a base de cálculo, na Lei no 8.212/91 também não podem incluir.
Conclui que apesar de não constar expressamente, a própria RFB, na Solução de
Consulta no 121, de 26 de junho de 2012, interpretando o art. 7o da Lei no
12.546/11 dispõe que não integra a receita bruta o IPI, ICMS e as vendas
canceladas, inclusive as devoluções de mercadorias.
A empresa insurge-se também contra a inclusão na base de cálculo da
contribuição para o SENAR incidente sobre as receitas de exportação que, no seu
entendimento, são isentas, por estarem amparadas no art. 7o da Lei no
12.546/2011. Mesmo assim foi autuada por apresentar diferença entre o valor
constante na sua contabilidade e o valor declarado em GFIP, por efetuar
pagamento a contribuinte individual e pró-labore, como também para o SENAR.
Insurge-se ainda contra a multa de ofício ora aplicada sob o argumento de que a
autoridade fiscal não tem competência para impor multas, ou seja, sua
competência restringe-se a propor a aplicação da multa, nos termos do art. 142
do CTN.
Fl. 865
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.914 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720520/2014-90
5
Argumenta que a citada proposição da multa deve obedecer aos princípios da
isonomia e da proporcionalidade, observando também que a multa se refere
apenas à parte controversa, já que o suposto recolhimento do imposto se deu em
consequência de uma interpretação legítima da impugnante.
Ante o exposto requer a anulação do auto de infração, a redução da multa e a
exclusão dos juros nos termos do art. 61 da Lei no 9.430/96.

Da Diligência
Considerando a alegação da autuada de que foram incluídos na base de cálculo
das contribuições lançadas valores referentes às vendas canceladas, inclusive
tendo sido juntados na impugnação documentos referentes a este argumento, os
autos foram devolvidos em diligência à DRF de origem para que fosse esclarecido
se parte dos valores considerados como “receita bruta proveniente da
comercialização”, e consequentemente incluída na base de cálculo das
contribuições lançadas, refere-se a vendas canceladas.
Como resultado da diligência o auditor autuante emitiu a Informação Fiscal, de fls.
657/658, da qual foi dada ciência ao contribuinte, com as devidas e possíveis
alterações.
O contribuinte se manifestou, às fls. 686/687, alegando concordar com as
retificações procedidas em sede de diligência, mas alega que ainda persiste a
improcedência do presente auto pelas razões expostas na impugnação.
O contribuinte informa que após apresentar a defesa administrativa, aderiu ao
Refis instituído pela Lei no 12.996/2014 e incluiu parte dos valores objeto do
presente lançamento, mas que aludida petição deu origem ao dossiê no
10010.001.248/0914-01, o qual não foi juntado imediatamente aos autos, razão
pela qual requer o desmembramento dos autos para que seja retirada a parte já
parcelada.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
Auto de Infração de Obrigação Principal - AIOP
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
É devida a contribuição incidente sobre a comercialização da produção rural em
substituição à contribuição sobre a folha de salários, pelo produtor rural pessoa
jurídica, conforme determina as disposições legais de regência.
Fl. 866
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.914 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720520/2014-90
6
CONTRIBUIÇÃO. AGROINDÚSTRIA. RECEITA BRUTA. EXCLUSÕES.
A contribuição devida pela agroindústria incide sobre o valor da receita bruta, que
é o produto da venda de bens nas operações de conta própria, não havendo
previsão de exclusão relativa ao IPI e ICMS.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado do resultado do julgamento em 02/05/2016, uma segunda-feira (fls.
789), a parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 01/06/2016, uma quarta-feira
(fls. 792), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A ausência de enfrentamento, no acórdão recorrido, do argumento relativo à
indevida inclusão de receitas de exportação direta na base de cálculo da
contribuição previdenciária substitutiva fere os princípios do devido processo
legal e da motivação das decisões administrativas, pois a questão foi
tempestivamente suscitada na impugnação administrativa com a devida
comprovação documental, mas foi omitida na fundamentação da decisão de
primeira instância.
b) A consideração indistinta da receita bruta contabilizada, sem exclusão das
parcelas referentes a ICMS, ICMS-ST e IPI, contraria o conceito constitucional de
receita bruta e o princípio da capacidade contributiva, pois tais valores não
representam ingresso financeiro novo e definitivo no patrimônio da empresa, de
modo que não podem compor a base de cálculo das contribuições previstas no
art. 22-A da Lei no 8.212/91.
c) A inclusão, na base de cálculo da contribuição previdenciária, de receita de
exportação direta decorrente de erro de contabilização (classificação como
exportação indireta) ofende a imunidade prevista no art. 149, § 2o, I, da
Constituição Federal, pois se trata de operação que, comprovadamente,
corresponde a exportação direta e, portanto, imune.
d) A exigência da contribuição ao SENAR sobre receitas decorrentes de
exportação viola o art. 149, § 2o, I, da Constituição Federal, porquanto tal
contribuição possui natureza de contribuição social geral (e não corporativa),
estando, portanto, abrangida pela norma constitucional de imunidade das
receitas de exportação.
e) A aplicação da multa de ofício em percentual fixo de 75% fere os princípios da
individualização da sanção, da proporcionalidade, da razoabilidade e da vedação
ao confisco, pois não houve dolo, fraude ou simulação, mas sim interpretação
razoável da legislação por parte da contribuinte. A multa deveria, por isso, ser
afastada ou, ao menos, reduzida.
Fl. 867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.914 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720520/2014-90
7
f) A incidência de juros de mora sobre o valor da multa de ofício afronta o art. 61
da Lei no 9.430/96, pois tais acréscimos legais só são cabíveis sobre o principal do
tributo, não podendo ser aplicados sobre penalidades pecuniárias, sob pena de
violação da lógica jurídica da norma secundária e de desvio de finalidade na
exigência de juros compensatórios.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

a) a anulação da decisão recorrida para que outra seja proferida analisando a
questão omitida;
b) a reforma parcial do acórdão recorrido, para declarar a improcedência das
exigências constantes dos Autos de Infração DEBCAD nos 51.059.988-5 e
51.059.989-3;
c) sucessivamente, o afastamento ou a redução da multa de ofício;
d) e, em qualquer caso, que os juros de mora sejam aplicados apenas em relação
ao principal;
e) por fim, que seja atribuída à legislação a interpretação mais favorável à parte-
recorrente, nos termos do art. 112 do CTN.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
1
CONHECIMENTO
Presentes os pressupostos, conheço parcialmente do recurso voluntário, exceto as
alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF 02).
Fl. 868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.914 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720520/2014-90
8
2
PRELIMINARES
2.1 NULIDADE POR OMISSÃO DE PONTO RELEVANTE: AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA
INCLUSÃO DE RECEITA DE EXPORTAÇÃO DIRETA NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO SUBSTITUTIVA.
O acórdão recorrido, ao julgar o Auto de Infração DEBCAD no 51.059.988-5,
reconheceu parcialmente procedente a impugnação apresentada pela contribuinte, acolhendo os
argumentos relativos à exclusão de valores referentes a vendas canceladas, nos termos da
diligência fiscal de fls. 657/658.
No entanto, não houve qualquer manifestação específica sobre o argumento da
parte impugnante quanto à indevida inclusão, na base de cálculo da contribuição substitutiva, de
receita oriunda de exportação direta classificada como indireta. A decisão limitou-se a afirmar, em
termos genéricos, que “a contribuição incide sobre o valor da receita bruta, que é o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, não havendo previsão de exclusão relativa ao IPI e
ICMS”, sem examinar os documentos e fundamentos relacionados à natureza da operação de
exportação.
Entretanto, a parte-recorrente alega que a omissão configura vício de motivação
apto a ensejar a nulidade do julgado, por violação ao dever de fundamentação das decisões
administrativas. Sustenta que o tema foi expressamente submetido à apreciação da autoridade
julgadora, desde a impugnação (fls. 12-14 da petição, fls. 131 do e-Processo, o e documentos
anexos), com indicação do valor (R$ 1.523.570,20), da competência (fevereiro de 2011), e dos
documentos comprobatórios da exportação direta (doc. 08 – nota fiscal; doc. 10 – registro de
exportação).
Alega que, apesar da relevância da matéria e de sua repercussão sobre o valor
lançado, a DRJ silenciou por completo sobre o ponto, o que impediria o controle do ato
administrativo e configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da
legalidade.
Nos termos do artigo 50 da Lei no 9.784, de 1999, aplicável supletivamente ao
processo administrativo fiscal federal, os atos administrativos devem ser motivados com indicação
dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Esse dever se reforça no âmbito do contencioso administrativo tributário, conforme
previsto nos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235, de 1972, e se ancora em princípios
constitucionais expressos, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o,
incisos LIV e LV, da Constituição Federal). A omissão na apreciação de argumentos relevantes e
devidamente fundamentados configura, nessa medida, vício formal da decisão, por ausência de
exame de ponto essencial à controvérsia.
No caso concreto, observa-se que a parte impugnante dedicou seção própria à
alegação de imunidade das exportações diretas, apontando a indevida inclusão, pela fiscalização,
Fl. 869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.914 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10435.720520/2014-90
9
de receita no valor de R$ 1.523.570,20, correspondente à nota fiscal no 110, de 14/02/2011,
emitida para o exterior.
A classificação contábil da operação como “exportação indireta”, segundo alegado,
teria sido equivocada, e documentos comprobatórios da exportação direta foram apresentados
ainda na impugnação.
Todavia, o acórdão recorrido não examinou o argumento, tampouco indicou os
motivos de eventual desacolhimento, limitando-se a reiterar a legalidade da metodologia fiscal
adotada, com fundamento na escrituração contábil da receita bruta.
Dessa forma, a ausência de manifestação sobre ponto central e potencialmente
excludente da base de cálculo do tributo impugnado compromete a validade formal do
julgamento de primeira instância, por inobservância do dever de motivação.
A omissão impede a adequada compreensão da ratio decidendi adotada, dificulta o
exercício do duplo grau administrativo e vulnera o princípio da legalidade, na medida em que
inviabiliza o controle da conformidade da decisão com a Constituição, especialmente com o artigo
149, § 2o, inciso I, que prevê a imunidade das receitas de exportação quanto a contribuições
sociais.
Em conclusão, reconhece-se a nulidade parcial do acórdão recorrido,
exclusivamente no que tange à ausência de manifestação sobre o argumento da indevida inclusão,
na base de cálculo da contribuição substitutiva, de receita de exportação direta no valor de R$
1.523.570,20, relativa à competência de fevereiro de 2011.
Diante do exposto, acolho o argumento.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, acolho a preliminar de nulidade parcial, relativa à omissão no
exame do tópico pertinente à exclusão das receitas de exportação, devendo os autos retornarem à
DRJ para que sejam examinadas as alegações recursais relativas à incidência de contribuições
previdenciárias sobre as receitas de exportação.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 870
DF CARF MF
Original